Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-14.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014508-14.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 954.695.401-20 (RECORRENTE), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1014508-14.2022.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
.

Recorrida: RENATA DIAS DE ALMEIDA.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL– REJEITADA - RECURSAL SERVIDORA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – AGENTE DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL –
LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.

2.

No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.

3.

Tendo a servidora provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus
ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para determinar que o requerido proceda à incorporação de 15% (quinze) por cento ao Vencimento-base da reclamante na Elevação em Nível IV, bem como, condenou o reclamado ao pagamento retroativo do percentual de 15% (quinze por cento) de Elevação em Nível IV nos meses de junho/2020 a abril/2022.

Ainda, determinou que o reclamado realize a incorporação de todos os percentuais decorrentes das elevações de Nível e progressão de Classe já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores.

Por fim, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

O Município requerido requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação em que a recorrida postulou o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à
progressão
de classe e nível, em razão do cargo de Agente de vigilância e fiscalização sanitária.

O reclamado, por outro lado, alega que a incorporação referente à elevação de classe não poderá ser cumulativa, consoante dispõe a Lei n° 2.875/2008. Alega que o vencimento base é o valor que está estipulado no Grupo Ocupacional em que a servidora esteja vinculado e sobre este valor que devem ser calculadas todas as vantagens que venham a ser acrescidas posteriormente.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“Trata-se de ação declaratória c/c cobrança ajuizada em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, objetivando a condenação da requerida para que acresça e incorpore o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o salário babe da Requerente, considerando a progressão de classe para o nível IV – Superior, haja vista a Decisão Nº 035/SMS/2018 já reconhecidos administrativamente, bem como a correção da aplicação do percentual eferente à elevação de nível, com acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o salário base, que sejam determinadas a adequação da implantação em razão da aplicação do percentual sobe o salário base da Requerente, dos valores salariais, nas parcelas salariais vincendas, e, condenar o requerido ao pagamento de PERDAS E DANOS considerando a progressão de nível referente aos meses de junho/2020 à abril/2022;

Narra a parte autora que é servidor público municipal desde 16/12/2014 e na data de 31/01/2018, conforme se observa do Decreto n. 028, houve a homologação do estágio probatório e a estabilidade da Requerente e de demais servidores municipais.

Informa que em 18 de setembro de 2018, a Requerente protocolou junto ao Requerido pedido de elevação de nível III para o nível IV – Superior, com acréscimo de 15% (dez por cento) sobre o seu salário base e teve parecer favorável na Decisão Nº 035/SMS/2018, proferida em 14/12/2018.

No entanto, a Portaria Nº 050/2019, proferida em 23/01/2019, deferiu a elevação de nível para Nível V (especialização) com acréscimo de 25% sobre o salário base da Requerente, antes mesmo aplicar o percentual de 15% referente ao nível superior.

Citado, o reclamado alega que a incorporação referente a elevação de classe não poderá ser cumulativa, consoante dispõe a Lei n° 2.875/2008. Alega que o vencimento base é o valor que está estipulado no Grupo Ocupacional em que o servidor esteja vinculado e é sobre este valor que devem ser calculadas todas as vantagens que venham a ser acrescidas posteriormente.

Passa-se ao julgamento.

Quanto ao mérito restou incontroverso o fato atinente a progressão de classe da parte reclamante, bem como que não ocorreu o pagamento referente as porcentagens realizadas em cada progressão.

Neste sentido, embora a reclamada alegue que no caso se trata de “efeito cascata” e, portanto, inconstitucional, tal alegação não deve prosperar haja vista que os acréscimos remuneratórios devem incidir do vencimento básico, bem como que é exatamente este o pedido autoral: “de que os acréscimos sejam incorporados no vencimento base da requerente, em total observância a legislação.
”

Com efeito,
resta incontroverso que as elevações de nível e de classe foram reconhecidas pelo reclamado, no entanto, percebe-se que não foram incorporadas ao seu vencimento base, conforme preconiza o art. 12, II, da Lei 2.875/2008 e muito menos acrescido o percentual correto
.

De acordo com o artigo 12 e seguintes da Lei Municipal n° 2.875/2008, o desenvolvimento da servidora municipal nas carreiras fará através da progressão e, sendo assim os percentuais de incorporação serão calculados de acordo com o vencimento base.

Frisa-se, não se trata de deliberação de aplicação do
efeito

cascata
, como aludido desde a contestação pelo reclamado, de onde, desde a inicial a reclamante traz o cálculo demonstrando o que ganha e o quanto deveria estar ganhando, considerando as datas em que adquiriu o direito à
progressão
de classe, com sua inclusão automática, exatamente pela inércia do município em o fazer, dentro do que previsto no art. 33 da Lei
2875
/08, que “
ipsis literis”
assim o menciona.

Neste sentido, embora o recorrente alegue que no caso se trata de
“efeito cascata”
e, portanto inconstitucional, tal alegação não deve prosperar haja vista que os acréscimos remuneratórios incidem sobre o vencimento básico, bem como que é exatamente este o pedido autoral:
“de que os acréscimos sejam incorporados no vencimento base do requerente, em total observância a legislação
”.

Não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base do requerente,
faz jus a reclamante ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, conforme determinado em sentença.

Saliento que, conforme estabelece o art. 12, I, b da Lei Municipal nº 2.875/2008,
a progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível
, de acordo com o vencimento do Grupo Operacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor.

Veja-se, a pretensão da reclamante é de ver por aplicado os percentuais de nível em seu salário base, não se vislumbrando, desta feita, qualquer efeito cascata no caso em análise.

A propósito, a e.Turma Recursal já decidiu:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.

3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4. Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

5. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei)

“INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”

(TJ-MT 10067528520218110055 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2022)

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. IRREGULARIDADE NOS PERCENTUAIS. EFEITO CASCATA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido MARCIA DOURADO FERREIRA postulou pela incorporação dos percentuais de elevação de nível e progressão de classe, do Grupo Ocupacional II, Classe B, Nivel V, a contar do momento em que alcançou ao direito, com o recebimento das diferenças salariais retroativas.

2. Os requisitos legais para a progressão horizontal e vertical, já restam reconhecidas pela Administração Pública, conforme se infere do Ato n. 141/GP/2015 e da a Portaria n. 111/GP/2016 anexadas aos IDs n. 149754514 e 149754515.

3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, o artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.

4
. Oras a própria Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

5. Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório, o qual não é observado pela administração.

6. Outrossim, não há que se falar em efeito piquete ou cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

7.
Desta feita, faz jus o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Recurso
conhecido e improvido.

10. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”

(TJ-MT 10102817820228110055 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/12/2022) (destaquei)

Desta feita,
a sentença que reconheceu o direito da recorrida ao
pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal,
merece ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023